Tribunal: TJSP
Processo: 2206695-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência têm sua exigibilidade suspensa até que se comprove mudança na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência têm sua exigibilidade suspensa até que se comprove mudança na capacidade econômica, cujo ônus cabe à parte contrária – Ônus não observado – Teses de capacidade financeira fundada nos mesmos fatos já alegados quando da concessão do benefício e de decisões anteriores que afastaram a revogação – Único documento novo relativo à última declaração do imposto de renda, em que se verifica inalterada a situação econômica do executado – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.